Tribunal: TJMT
Processo: 1009533-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009533-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDENOR NOLETO BEZERRA NETO - CPF: 012.398.471-81 (AGRAVANTE), PATRICIA RODRIGUES PAIVA - CPF: 019.587.371-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA RODRIGUES PAIVA - CPF: 019.587.371-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. R. R. B. (AGRAVADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. DESCABIMENTO. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de liminar para reduzir os alimentos de 62,2% do salário mínimo, para 30% do salário mínimo vigente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado a título de alimentos é compatível com o binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1º, do CC/2002, considerando as condições econômicas da alimentante e as necessidades do alimentando.

III. Razões de decidir

Os alimentos foram fixados com base no princípio do melhor interesse da criança, em observância ao art. 1.694, § 1º, do CC/2002, que exige proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

A incapacidade financeira alegada pelo agravante não foi comprovada nos autos, especialmente diante da ausência de elementos concretos que demonstrem incompatibilidade entre o valor fixado e sua realidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Os alimentos devem observar o binômio necessidade-possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar sua incapacidade econômica para pleitear redução de valor fixado judicialmente. Na ausência de provas concretas, mantém-se o valor arbitrado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0001199-85.2016.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2022; TJMT, RAC nº 0001719-88.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Aldenor Noleto Bezerra Neto
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que nos autos da ação revisional de alimentos, movida em desfavor da menor Maria Rita Rodrigues Bezerra, representada por sua genitora Patrícia Rodrigues Paiva, indeferiu o pedido de liminar para reduzir os alimentos de 62,2% do salário mínimo, para 30% do salário mínimo vigente.

Inconformado, o agravante interpõe o recurso, argumentando, em síntese, sua situação financeira sofreu alteração significativa em razão do aumento de suas despesas mensais essenciais, inclusive com novo filho menor. Aduz que a que sua renda como motorista de aplicativo é variável e insuficiente para suportar o valor atual da pensão, bem como para cobrir os custos básicos de sua subsistência.

Sustenta que a manutenção da obrigação alimentar no patamar estipulado na ação originária compromete gravemente sua dignidade, contrariando o binômio necessidade-possibilidade que rege a obrigação alimentar e sua atual realidade justifica a redução da pensão.

Por fim, reafirma seus argumentos e requer a concessão da tutela de urgência recursal, pleiteando a atribuição de efeito ativo para que os alimentos sejam reduzidos para 30% do salário mínimo vigente.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 278006372).

A parte agravada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 283781889).

Comunicação entre instâncias (id. 279879008).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 290207896).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aldenor Noleto Bezerra Neto
move ação revisional de alimentos
, contra
Eduardo Conceição Mendes,
objetivando a minoração do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

Narra que

é motorista de aplicativo, vivendo em união estável, e tem um filho menor (José Pedro) de outra relação.

Em acordo homologado em 2014, comprometeu-se a pagar
62,2% do salário mínimo
a título de pensão alimentícia à filha Maria Rita, atualmente equivalente a
R$ 878,26
.

Argumenta que a sua
realidade financeira se alterou
, uma vez que sua renda média é de
R$ 4.500,00
, com despesas mensais fixas elevadas (aluguel, energia, água, combustível, aluguel de veículo, etc.), que comprometem sua subsistência.

Requer a
redução da pensão alimentícia para 30% do salário mínimo vigente
. Pede
tutela de urgência
para que a redução seja concedida
liminarmente
, com fundamento nos artigos 300, §2º, do CPC e 1.699 do Código Civil, alegando risco de inadimplemento e prisão civil.

A douta magistrada
a quo
,
indeferiu o pedido de liminar para reduzir os alimentos de 62,2% do salário mínimo, para 30% do salário mínimo vigente.

Inconformado, o agravante interpõe o recurso, argumentando, em síntese, sua situação financeira sofreu alteração significativa em razão do aumento de suas despesas mensais essenciais, inclusive com novo filho menor. Aduz que a que sua renda como motorista de aplicativo é variável e insuficiente para suportar o valor atual da pensão, bem como para cobrir os custos básicos de sua subsistência.

Sustenta que a manutenção da obrigação alimentar no patamar estipulado na ação originária compromete gravemente sua dignidade, contrariando o binômio necessidade-possibilidade que rege a obrigação alimentar e sua atual realidade justifica a redução da pensão.

Por fim, reafirma seus argumentos e requer a concessão da tutela de urgência recursal, pleiteando a atribuição de efeito ativo para que os alimentos sejam reduzidos para 30% do salário mínimo vigente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Necessário constar que o art. 1.699, do Código Civil é claro ao dispor que “
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Além disso, é sabido que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Com efeito, o art. 1694, §1º, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

In casu
, da análise dos autos, observo que, muito embora a recorrente alegue auferir renda incompatível com o valor arbitrado, não logrou comprovar documentalmente suas alegadas despesas pessoais, que limitasse substancialmente sua capacidade contributiva. Pelo contrário, o Agravante alega auferir renda não superior a R$ 4.500,00.

Ademais, denota-se dos autos que o agravante exerce atividade remunerada como motorista da plataforma Uber, circunstância que, embora informal, revela a sua capacidade econômica para arcar com o valor dos alimentos arbitrado pelo Juízo
a quo

Ora, é cediço que a mera declaração unilateral de hipossuficiência ou de informalidade na renda, desacompanhada de documentação que a corrobore de forma efetiva, não tem o condão de infirmar a presunção de razoabilidade da sentença que, ao fixar os alimentos, considerou, inclusive, os deveres constitucionais e legais do genitor quanto à manutenção da filha menor.

Por outro lado, é incontroversa a necessidade da agravada, que atualmente possui 13 anos de idade, em fase escolar, sendo presumido, pois, que necessita de educação, vestuário, saúde, etc., tendo o genitor a obrigação de contribuir para o sustento da prole.

Diante disso, importante frisar que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve nortear a presente decisão. Nesse sentido, a manutenção da pensão alimentícia é imprescindível para garantir a subsistência e o bem-estar do menor, considerando suas necessidades de vida e desenvolvimento.

Dessa forma, não me convenço da ausência de condições do genitor para suportar a pensão alimentícia fixada. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

Sendo o pedido recursal matéria estranha aos autos, este não deve ser conhecido.”
(RAC n. 0001719-88.2016.8.11.0029, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2018).

Na verdade, reafirmo que o agravante não comprovou, peremptoriamente, estar impossibilitado de arcar com a verba alimentar fixada, ao menos em sede de cognição sumária, devendo a r. decisão ser mantida.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, C/C DO CC/02 – BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à majoração da verba alimentar
.”
(RAI n.º 1025129-07.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.11.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
- RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a verba alimentícia definida anteriormente até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva do caso.

A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.”
(RAI n.º 1011100-83.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.08.2022 – destaquei).

Destarte, em que pese os substanciosos argumentos trazidos à baila, tenho que
demandam maior dilação probatória
, impossível de ser realizada neste momento processual, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida até ser melhor esclarecida na origem.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ‘ab initio’, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.
”
(RAI n.º 1009533-80.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.10.2023 – negritei).

Assim, ao menos neste momento processual, até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória, deve ser resguardado o direito da alimentada, evitando maiores prejuízos.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Por oportuno, o parecer ministerial é igualmente pelo desprovimento do recurso, realçando a presunção absoluta de necessidade alimentar em favor de filhos menores, e apontando para a ausência de elementos que demonstrem a desproporcionalidade do encargo fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em harmonia com o parecer ministerial, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025